Tribunal: STF
Processo: HC 215757
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Alegação de demora no STJ. Liminar indeferida.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, em que se alega demora no julgamento do HC 605.113, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



2.  A parte impetrante sustenta que a demora na apreciação do writ configura constrangimento ilegal a ser reparado pelo Supremo Tribunal Federal com a determinação de imediato julgamento do processo. 



3.  Decido.



4.  Não é caso de concessão da liminar, em razão da natureza satisfativa do provimento cautelar requerido. Além disso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a hipótese é de paciente “condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática, em continuidade delitiva e âmbito doméstico, de dois crimes de ameaça – de morte – contra sua ex-companheira (art. 147, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal e art. 5º, I e art. 7º, II, ambos da Lei n. 11.340/2006)”. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da medida cautelar.



5. Diante do exposto, indefiro a liminar. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



          Brasília, 30 de maio de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator